Tribunal: TCU
Processo: 006.664/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2226/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.664/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adlai de Lima Lustosa (XXX.172.901-XX); Adoracion Andrade da Silva (XXX.204.417-XX); Adriana Beringui de Oliveira (XXX.582.117-XX); Adriana Halfeld Alonso (XXX.726.317-XX); Adriana Rodrigues dos Santos Magaldi (XXX.479.767-XX); Adriana de Paula Mendes da Silva (XXX.014.657-XX); Alessandra de Barros Vilas Boas (XXX.849.117-XX); Alex Sandro Moreno da Silva (XXX.032.737-XX); Alexandre Martins Lessa (XXX.525.917-XX); Alexandre de Souza (XXX.562.567-XX); Ana Dirce Pereira (XXX.513.137-XX); Ana Lucia da Silva Souza (XXX.393.247-XX); Ana Paula Ferreira Guedes (XXX.351.051-XX); Ana Paula Lopes Barcellos (XXX.541.997-XX); Ana Paula de Avila Goulart (XXX.410.617-XX); Andre Luiz Vieira da Costa (XXX.969.777-XX); Bruno Luiz Vieira (XXX.199.587-XX); Carlos Roberto de Souza (XXX.598.587-XX); Flavia Renata Vasconcelos de Oliveira (XXX.439.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.